Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730728-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PESSANHA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0006754-49.2011.8.07.0018, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0721892-78.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 235201816, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu aos cálculos da contadoria, mas, condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão ora embargada. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 239410127). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde a preclusão da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão e eventual alteração do valor. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verifica-se por meio do ofício de ID 238703486 que o réu interpôs agravo de instrumento de no 0721892-78.2025.8.07.0000, e, em que pese não tenha sido deferido o efeito suspensivo ao mencionado recurso, esse obsta o prosseguimento do feito. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de 0721892-78.2025.8.07.0000.” Nas razões recursais, sustenta o agravante que “O juízo de origem procedeu contrariamente às normas de regência, ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão já proferida, não obstante o indeferimento de efeito suspensivo pelo Tribunal.” Acrescenta que “Não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório.” Alega que a suspensão determinada configura concessão ex officio de efeito suspensivo, usurpando a competência da instância recursal. Sustenta, ainda, que eventual reforma posterior não geraria risco à Fazenda Pública, pois os valores pagos poderiam ser objeto de compensação administrativa, nos termos do art. 119 da LC no 840/2011. Requer, liminarmente, o prosseguimento da execução, com a imediata expedição dos requisitórios, independentemente do julgamento do agravo de instrumento manejado pelo ente público. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo no ID 74449009. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator